Tribunal: TJDFT
Processo: 0737556-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0737556-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DIOGO RODRIGO BARBOSA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por DIOGO RODRIGO BARBOSA contra ato coator praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, consistente na eliminação do concurso público, para o preenchimento de vaga no cargo de Auditor Fiscal da Receita do Distrito Federal, em razão da não apresentação completa da documentação exigida na fase de sindicância de vida pregressa. Em suas razões, afirma, em suma, que deixou de enviar a certidão de crimes militares estadual; que nunca foi militar, de modo que não poderia ter cometido crime militar; que não houve má-fé; que o edital não foi claro se a exigência da certidão se referia à justiça militar de primeira instância ou de segunda instância; que o Estatuto dos Servidores do Distrito Federal e a Súmula 266 do Superior Tribunal de Justiça preveem que os requisitos para a investidura do cargo devem ser comprovados na posse; que a previsão de exigência da certidão não está contida na Lei Distrital n. 4.717/2011, que estabelece os requisitos para investidura no cargo; que o edital inovou e houve ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Requer, liminarmente, seja determinado seu retorno ao concurso público, permitindo sua nomeação e sua posse precária, respeitada a ordem de classificação, até o julgamento de mérito. Custas recolhidas (ID 30937218). Brevemente relatados, Decido. A concessão de medida liminar em mandado de segurança pressupõe a verificação concomitante de fundamentação relevante e da possibilidade de posterior ineficácia de medida, caso não seja suspenso o ato impugnado, em razão do previsto no artigo 7o, III, da Lei n. 12.016/2009. A resolução da questão apresentada exige a análise do Edital n. 1/2019, que no item 1.5.1, estabeleceu prazo para que os candidatos o impugnassem, fundamentadamente (ID 30937219), não havendo notícia, nos autos, de que o impetrante tenha impugnado a previsão nele expressa que, posteriormente, foi a causa de sua eliminação. Por seu turno, consta do item 12.2., I, d, a exigência, a todos os candidatos, indistintamente, de apresentação de certidão de antecedentes criminais, da cidade onde residiu nos últimos cinco anos, da Justiça Militar Estadual ou do Distrito Federal. O impetrante, contudo, devidamente convocado para esta fase, reconhece não ter apresentado o mencionado documento tempestivamente. A circunstância do impetrante declarar não ter ocupado cargo de natureza militar não justifica a deferência de se abster de apresentar a documentação no prazo exigido a todos os candidatos, sob pena de violação ao princípio da isonomia. Em análise de situação similar, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que “o Edital previa com clareza e em diversos pontos a necessidade de o candidato, uma vez aprovado, apresentar todas a documentação exigida para a posse, em especial, no caso em análise, a certidão negativa emitida pela Justiça Federal. Desconsiderar tal regramento e possibilitar ao candidato posse em cargo público sem o cumprimento de todas as regras previstas no Edital importaria na violação dos princípios da legalidade e da impessoalidade, valores estes essenciais aos certames públicos.” (RE 1048533 / GO – GOIÁS RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a): Min. EDSON FACHIN Julgamento: 30/08/2017 Publicação: 04/09/2017) (grifo nosso). Em relação à inexistência de previsão legal de exigência de apresentação da mencionada certidão, o artigo 6o, §4o, I, da Lei Distrital n. 4.717/2011, que regula a carreira de Auditoria Tributária do Distrito Federal, estabelece que o ingresso no cargo depende da inexistência de antecedentes criminais decorrentes de decisão condenatória transitada em julgado, ou de ato incompatível com a idoneidade exigida para o cargo. O mecanismo para viabilizar a análise do preenchimento do aludido requisito legal é justamente a solicitação de certidões negativas dos respectivos candidatos. Dessa forma, é legítimo que a autoridade coatora, buscando verificar a idoneidade dos candidatos a cargo extremamente sensível na estrutura da Administração, insira a previsão de exigência de certidão negativa militar no edital, sem que se afigure, prima facie, afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sobre a alegação de ausência de clareza, quanto ao teor da certidão (se emitida pela primeira ou pela segunda instância), o candidato deixou de apresentar qualquer das certidões, não admitindo a existência de dúvida razoável, a autorizar a continuidade no certame. De igual modo, não se verificou violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, porquanto foi concedida oportunidade ao candidato para demonstrar que, no prazo editalício, havia apresentado toda a documentação exigida. Por fim, a eliminação do candidato não foi precedida de análise subjetiva pela banca examinadora. Ao contrário, tratou-se de valoração a partir de critério objetivo (não apresentação de certidão), que culminou na sua eliminação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade coatora do conteúdo da petição inicial na forma do artigo 7o, I, da Lei 12.016/2009, a fim de que preste informações, no prazo de 10 dias. Dê-se ciência do presente ao órgão de representação judicial, para, caso queira, ingresse no processo. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Int. Brasília/DF, 24 de novembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora